Tribunal: TJES
Processo: 5001287-06.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-06.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001287-06.2026.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ARTIGO 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA OU REDUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. INIMPUTABILIDADE PENAL. INTERDIÇÃO CIVIL SUPERVENIENTE AO FATO E ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de LUIZ AURÉLIO COUTINHO JUNIOR contra acórdão que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal. O requerente alega o surgimento de prova nova consubstanciada em sentença de interdição civil e laudo pericial psiquiátrico, pleiteando a conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental e, no mérito, a absolvição imprópria ou o reconhecimento da semi-imputabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de interdição civil e o laudo psiquiátrico colacionados configuram prova nova apta a desconstituir a coisa julgada nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a incapacidade para atos da vida civil induz, de forma automática, a inimputabilidade penal do agente ao tempo da conduta criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de fundamentação vinculada, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando para a simples rediscussão de matéria já julgada.

A segurança jurídica decorrente da coisa julgada apenas cede em situações excepcionais quando a prova nova demonstra, de forma incontrastável, a inocência do condenado ou circunstância que determine a redução da reprimenda.

Os documentos apresentados carecem do requisito da novidade jurídica, uma vez que a sentença de interdição data de 23 de agosto de 2023, sendo anterior à apresentação das razões de apelação e à sustentação oral no processo originário.

O silêncio da defesa técnica sobre a interdição civil durante a marcha processual ordinária, detendo pleno conhecimento do fato, opera nítida preclusão, impedindo o manejo da via revisional para suprir omissão estratégica ou desídia.

A dogmática jurídica distingue a incapacidade civil da inimputabilidade penal, pois a primeira foca na autonomia negocial e patrimonial, enquanto a segunda exige a prova do critério biopsicológico de incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato no momento exato da conduta, conforme artigo 26 do Código Penal.

A instância revisional exige prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória ou a conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental nesta sede processual.

A competência para apurar eventual doença mental superveniente ao julgado pertence ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 682 do Código de Processo Penal e do artigo 183 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A sentença de interdição civil e laudos periciais produzidos no juízo cível não possuem o condão de, por si sós, comprovar a inimputabilidade penal do agente ao tempo do crime.

Documento de conhecimento da defesa anterior ao julgamento do recurso de apelação não caracteriza prova nova para fins de revisão criminal em razão da preclusão.

É incabível a dilação probatória em sede de revisão criminal para a instauração de incidente de insanidade mental.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 621, III, e art. 682; Código Penal, art. 26, caput e parágrafo único, e art. 157, § 3º, II; Lei de Execução Penal, art. 183.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RVCR 0003444-28.2012.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001287-06.2026.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de LUIZ AURÉLIO COUTINHO JUNIOR, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. Acórdão (ID 17975178), transitado em julgado em 12/09/2025, proferido à unanimidade pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no bojo da Ação Penal nº 0001243-69.2020.8.08.0069, que, dando parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionou a pena para 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal).

Em sua inicial (ID 17973078), o requerente sustenta o surgimento de prova nova capaz de atestar inimputabilidade penal à época dos fatos, baseando-se, para tanto, no teor da Sentença de Interdição (Processo nº 0018416-47.2020.8.08.0024) e no laudo pericial psiquiátrico atestando incapacidade civil decorrente de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31.9) e Dependência Química (CID 10 F19.2), moléstias que teriam se manifestado desde 2017. Requer a conversão do julgamento em diligência para instauração de Incidente de Insanidade Mental e, no mérito, a absolvição imprópria (artigo 26,
caput
, do Código Penal) ou, subsidiariamente, o reconhecimento da semi-imputabilidade com a máxima redução de pena (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Andréa Maria da Silva Rocha (ID 18291774), manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido. Argumenta ausência de prova nova, evidenciando que a interdição civil é anterior ao trânsito em julgado, além de ressaltar a distinção dogmática entre incapacidade civil e inimputabilidade penal e a impossibilidade de dilação probatória na estreita via revisional.

Em que pese o esforço defensivo, a insurgência não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão Criminal constitui uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir a condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a segurança jurídica que decorre da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é cabível de forma restrita, com base nos fundamentos legais previstos em tal dispositivo legal, não podendo ser utilizada para mera rediscussão da matéria já definitivamente julgada, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de vício insanável.

Nesse sentido, a segurança jurídica emanada da coisa julgada apenas cede em situações excepcionais, quando a prova nova ostenta caráter de incontrastável evidência da inocência ou de circunstância que autorize a redução da reprimenda
.

Rememorando o objeto da Ação Penal objeto desta revisional, extrai-se da denúncia e do robusto acervo fático-probatório, consolidado nas instâncias ordinárias, que, no dia 19 de maio de 2020, o requerente, agindo em concurso de pessoas e mediante prévio ajuste, subtraiu tabletes de entorpecentes pertencentes à vítima Thaylan Fernandes da Costa. E, para assegurar o proveito do crime, o requerente, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparo fatal contra a cabeça do ofendido.

A condenação criminal repousa em lastro probatório robusto e convergente, rechaçando a tese de contrariedade à evidência processual.

O acervo coletado durante a instrução originária contém laudos periciais de balística, depoimentos testemunhais firmes e interceptações telefônicas que demonstram materialidade e autoria do latrocínio de forma insofismável. Assim, inexiste dissociação entre o conjunto coletado e o veredito alcançado.

Quanto ao cerne da postulação, fundamentada no inciso III do artigo 621 do Estatuto Processual, verifico que os documentos colacionados carecem do indispensável requisito da novidade jurídica.

A Sentença de Interdição apresentada fora proferida em 23 de agosto de 2023, ao passo que as razões da Apelação Criminal nº 0001243-69.2020.8.08.0069 foram apresentadas em 27 de setembro de 2023 e a sustentação oral realizada em 28/02/2024.

Dessa forma, evidencia-se que a defesa técnica possuía pleno conhecimento
ou capacidade de acesso à
referida decisão cível, antes mesmo do julgamento do recurso ordinário, operando-se nítida preclusão ao silenciar sobre o tema durante a marcha processual originária
.

Ademais, impõe-se distinguir, sob o prisma dogmático, a incapacidade civil da inimputabilidade penal.

O laudo psiquiátrico cível, restrito à aferição de autonomia negocial e patrimonial, não possui densidade para atestar o preenchimento do critério biopsicológico normativo delineado no artigo 26 do Código Penal.

Enquanto a interdição visa à proteção patrimonial do curatelado, a inimputabilidade exige prova de que, no exato instante da conduta delituosa (junho de 2020), o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

Sob esse aspecto, o atributo da contemporaneidade do exame é requisito indispensável, eis que a saúde mental é dinâmica e laudos pretéritos ou desvinculados do fato criminoso não servem para fundamentar a higidez ou incapacidade criminal.

Portanto, a incapacidade para atos da vida civil não induz, peremptoriamente, inimputabilidade penal no exato instante da conduta delituosa (junho de 2020), revelando-se insuficiente para desconstituir o sólido acervo que fundamentou a condenação por latrocínio.

Por conseguinte, resta inviável o acolhimento do pleito de conversão do julgamento em diligência para a deflagração de incidente de insanidade mental.

A instância revisional é sede de prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória no bojo deste procedimento excepcional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a revisão criminal não é a via adequada para suscitar incidente de insanidade quando a parte não o fez no momento oportuno, restando ao Juízo da Execução Penal a competência para apurar eventual doença mental superveniente ao julgado, nos termos do artigo 682 do Código de Processo Penal e do artigo 183 da Lei de Execução Penal (TJES, RVCR 0003444-28.2012.8.08.0000)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.